Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-94.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 1LB Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000048-94.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: EDWARD JOHN BAPTISTA DAS NEVES MAC RAE Advogado(s):FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em trâmite perante a 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, ajuizada por Edward John Baptista das Neves Mac Rae. A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica, com fundamento na suficiência da prova documental existente para julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I e II, do CPC. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da decisão que indeferiu a realização de perícia médica requerida pela operadora de plano de saúde, em demanda que versa sobre a obrigatoriedade de cobertura de procedimento cirúrgico indicado ao beneficiário, sendo essencial a avaliação técnica quanto à natureza do procedimento, estética ou terapêutica, com reflexos diretos na existência de cobertura contratual. III. Razões de decidir A controvérsia demanda conhecimento técnico especializado sobre a necessidade e a finalidade dos procedimentos indicados, não sendo possível ao Juízo formar convencimento seguro apenas com base nos documentos apresentados. O indeferimento da perícia configurou cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem como os dispositivos legais que asseguram às partes a utilização dos meios de prova legalmente admitidos (CPC, arts. 369, 370 e 464). A jurisprudência nacional reconhece como nulas as decisões que julgam antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção de provas necessárias à elucidação de fatos controvertidos. A eventual postergação da produção probatória para fase posterior comprometeria a segurança jurídica, a ampla defesa e a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: A negativa de produção de prova pericial em demandas envolvendo cobertura de procedimento médico pelo plano de saúde, quando controvertida a natureza terapêutica ou estética do tratamento, configura cerceamento de defesa. A perícia médica é imprescindível à solução de controvérsias que envolvam avaliação técnica sobre a necessidade e a cobertura contratual de tratamentos médicos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000048-94.2025.8.05.9000, em que figuram como parte Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e parte Agravada EDWARD JOHN BAPTISTA DAS NEVES MAC RAE: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 10 de setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR 1LB